Tribunal: TJSP
Processo: 0004799-52.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de execução de título extrajudicial distribuída ao MMo. Juiz da 14a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo - Declinação da competência - Redistribuição ao MMo. Juiz da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo - Não cabimento - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais e de Conflitos de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de execução de título extrajudicial distribuída ao MMo. Juiz da 14a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo - Declinação da competência - Redistribuição ao MMo. Juiz da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo - Não cabimento - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais e de Conflitos de Arbitragem, estabelecida pelo artigo 1o da Resolução no 825/2019 - Pretensão autoral de natureza obrigacional - Precedentes desta E. Câmara Especial - Conflito procedente - Competência do Juízo suscitado (MMo. Juiz da 14a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo).